Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE LINHA TELFÔNICA. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. RECONHECIMENTO DO ADIMPLENTO DA FATURA. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais em virtude de suspensão da linha telefônica da autora. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Pagamento de fatura telefônica. Erro na digitação do código de barras. Há prova da quitação da fatura da conta telefônica do mês de setembro (id35746995), ainda que haja erro de digitação (id 35746981). O fato de a ré constar como beneficiária do pagamento é suficiente para a constatação da quitação, sob pena de enriquecimento sem causa. A fatura do mês de novembro (id 35747002) também foi adimplida. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais, é de se reconhecer a quitação das parcelas referentes aos meses de setembro e de novembro. Precedente (Acórdão: 1421459, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO; Acórdão: 1396045, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA).
3 – Danos Morais. Suspensão de serviços telefônicos. Na forma do art. 90 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou do término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Os comprovantes de pagamento (id 35746981 e 35747002) indicam que houve atraso superior a 15 dias no pagamento das faturas (vencimentos indicados nos id 35747008, página 6). Não há notícia quanto à suspensão do serviço decorrente do inadimplemento da fatura de novembro, mas tão somente quanto ao referente à fatura de setembro. Quanto à suspensão da linha referente à fatura de setembro, consta da petição inicial que ela foi desativada no dia 17/10/2021 e o pagamento referente à fatura somente ocorreu em 19/10/2021 (id 35746981), de forma que ela estava inadimplente no momento em que teve sua linha suspensa. Ausente, portanto, a configuração de danos morais, uma vez que a suspensão do serviço telefônico se deu em conformidade com o normativo da ANATEL. Sentença que se reforma tão somente para afastar a condenação por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F